Tribunal: STF
Processo: RE 178600
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA:- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO.
VENCIMENTOS. URP/FEVEREIRO/1989 (26,06%).
          I. - O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIn n. 694-DF,
entendeu  indevida a reposição  relativa a URP  de fevereiro de 1989,
que foi suprimida pela Lei 7.730, de 31.01.89.
          II.  -  Entendimento  contrario  do  relator  deste  RE, no
sentido  de que a Lei 7.730/89,  ao revogar a URP/89, violou, a um só
tempo, dois princípios constitucionais: o do direito adquirido (C.F.,
art.  5., XXXVI) e o  da irredutibilidade dos vencimentos (C.F., art.
37, XV).
          III. - R.E. conhecido e provido.